Tribunal: TJBA
Processo: 8036763-77.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8036763-77.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: WILSON DOS SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
RODRYGO GONZALES MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 1000, DO STJ. PRECEDENTE JULGADO PELO STJ.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Adentrando ao mérito do recurso, verifica-se que razão não assiste ao Recorrente.

2. Isto porque, o provimento atacado logrou ser julgado em conformidade para com o quanto estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais nº. 1.763.462/MG e 1.777.553/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no bojo do qual restou assentada a tese enunciada no Tema 1000, que dispõe que “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”
.

3. Deste modo, considerando a conformidade do Acórdão atacado pela via de Recurso Especial para com a tese firmada pelo STJ em sede de recursos repetitivos, (Tema 1000), não há que se proceder a qualquer reproche na decisão agravada, que deve ser mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8036763-77.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv

, em que figuram como parte Agravante,
BANCO BRADESCO SA
, como parte Agravada,
WILSON DOS SANTOS MACHADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .